Tribunal: TJDFT
Processo: 0706045-43.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO PERMANENTE DA BAGAGEM. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO E MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I – ADMISSIBILIDADE
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME
2. Recurso inominado interposto pela autora, ora recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés, de forma solidária, ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos materiais, bem como arbitrou indenização por danos morais no importe de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).
3. Nas razões recursais, a recorrente alega que a sentença não julgou de maneira justa e coerente o caso concreto, eis que deixou de arbitrar valores condizentes aos danos sofridos (moral e material).
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e majorar os valores arbitrados a título de indenização pelos danos materiais e morais sofridos. Gratuidade da justiça deferida.
5. Contrarrazões apresentadas nos IDs 215006422 e 215055317, em que rechaçam as teses defensivas e rogam pelo não provimento do recurso inominado.
III – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A controvérsia recursal centra-se na possível majoração dos danos materiais e morais arbitrados em favor da recorrente.
IV – RAZÕES DE DECIDIR
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista e, na hipótese de indenização por dano material decorrente de transporte aéreo internacional, aplica-se o entendimento vinculante adotado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 210), segundo o qual foi reconhecida a prevalência dos Tratados Internacionais (Convenção de Montreal e Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), sem prejuízo do diálogo das fontes. Nesse sentido: Acórdão 1351624, 07425140920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. No caso, as empresas recorridas afirmam que procederam a devolução da bagagem extraviada dentro do prazo estipulado pela ANAC, inexistindo, por conseguinte, dano material indenizável. Entretanto, em consonância com o entendido pelo Juízo "a quo", observa-se que as recorridas não demonstraram a entrega da bagagem a recorrente, o que poderia ser facilmente feito por elas mediante recibo de entrega, restando incontroverso que o extravio foi definitivo.
9. Com efeito, a empresa aérea obriga-se, mediante pagamento, a efetuar o transporte do passageiro e dos seus pertences, de forma indene, até o local de destino. Outrossim, ao entregar a sua bagagem para a empresa aérea, o passageiro confia no dever de guarda, gerando a legítima expectativa de administração e cuidados necessários, em consonância com a prescrição legal (art. 749 do Código Civil), confira-se: “O transportador conduzirá a coisa ao seu destino, tomando todas as cautelas necessárias para mantê-las em bom estado e entregá-la no prazo ajustado ou previsto”.
10. Dos danos materiais. A teor do disposto no art. 22.2 da Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional (Decreto 5.910/2006), a indenização por dano material decorrente do extravio de bagagem está limitada a 1.000 Direitos Especiais de Saque por passageiro. Por outro lado, inexistem provas aptas a permitir a elevação do "quantum" fixado, pois não há qualquer comprovação dos gastos decorrentes do extravio, embora este fato seja incontroverso.
11. A parte recorrente não indicou os respectivos valores dos objetos que efetivamente se encontravam na bagagem extraviada, a fim de demonstrar que despachava bens cujo valor ultrapassasse o limite da indenização fixada pela Convenção de Montreal. Portanto, a quantia fixada na origem, com base na equidade, a título de compensação por danos materiais, mostra-se razoável e proporcional.
12. Dos danos morais. O extravio de bagagem representa violação aos direitos da personalidade, em face do abalo à tranquilidade e ao conforto de quem viaja. Cabível, pois, a indenização por danos morais. Precedentes no STJ (AgRg no Ag 1135795/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2010, DJe 29/09/2010).
13. Consoante entendimento firmado pela jurisprudência pátria, o extravio da bagagem em definitivo é situação que enseja a reparação por dano moral, ainda mais quando em voo internacional, haja vista a angústia, o desconforto e todo o transtorno gerados ao passageiro, o que extrapola o mero aborrecimento ou dissabor da vida em sociedade. Nessa senda: Acórdão 1932185, 0708036-72.2024.8.07.0003, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/10/2024, publicado no DJe: 21/10/2024.
14. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas.
15. Desse modo, obedecendo aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, majoro o valor da indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para compensar os danos aos direitos da personalidade por ela experimentados e evitar o enriquecimento ilícito da parte.
V – DISPOSITIVO
16. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada tão somente para majorar o valor do dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
17. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados: art. 749 do Código Civil; art. 22.2 do Decreto 5.910/2006
Jurisprudências relevantes citadas: Acórdão 1932185, 0708036-72.2024.8.07.0003, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/10/2024, publicado no DJe: 21/10/2024; AgRg no Ag 1135795/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2010, DJe 29/09/2010; ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.